Tribunal: TJMT
Processo: 1034783-15.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034783-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria/Retorno aoTrabalho]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAZARO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 239.236.101-06 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034783-15.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1034783-15.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrido:
Lázaro Sebastião de Almeida.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DOENÇA INCAPACITANTE. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. EQUIPARAÇÃO A ALIENAÇÃO MENTAL. TERMO INICIAL. LAUDO OFICIAL PRETÉRITO. NATUREZA DECLARATÓRIA DE LAUDO POSTERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por fundação previdenciária estadual contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com repetição de indébito, para declarar o direito do autor, militar estadual inativo, à isenção da contribuição previdenciária até o teto do Regime Geral de Previdência Social e determinar a restituição dos descontos indevidos, diante do diagnóstico de alienação mental/esquizofrenia, observados os anos não prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária e à restituição dos valores descontados indevidamente, especialmente para estabelecer se a condição incapacitante somente se comprova com o laudo oficial emitido em 13/10/2022, ou se já se encontra demonstrada por documentação médica oficial anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os documentos constantes dos autos demonstram que laudo médico pericial oficial emitido em 27/08/2009 pela própria administração estadual diagnostica o autor como portador de esquizofrenia paranoide (CID F20.0), registrando, ainda, tratamento médico desde 2004 e incapacidade para o exercício das atividades militares.

4.

O laudo oficial de 2009 serviu de fundamento para a reforma por invalidez efetivada em 17/03/2010, o que evidencia reconhecimento administrativo pretérito da incapacidade decorrente da moléstia.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a esquizofrenia paranoide constitui forma de alienação mental, enquadrando-se no rol de doenças graves previsto na legislação aplicável à hipótese.

6.

O laudo emitido em 2022 não inaugura a condição incapacitante, mas apenas ratifica situação clínica previamente reconhecida pela própria administração pública, possuindo natureza declaratória.

7.

Mantém-se a sentença que reconhece o direito à restituição dos descontos previdenciários indevidos desde o diagnóstico e dentro do período não prescrito, pois está em consonância com a prova documental e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A esquizofrenia paranoide qualifica-se como alienação mental para fins de incidência do regime jurídico que limita a contribuição previdenciária de militar estadual inativo acometido por doença incapacitante.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40, § 21; Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, artigo 2º, inciso II; Lei Complementar Estadual n.º 700/2021; Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, artigo 213, § 1º; Lei n.º 7.713/1988, artigo 6º, inciso XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; TJMT, Apelação Cível 1003360-14.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06/05/2024; TJMT, Mandado de Segurança Cível 1000044-63.2016.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05/10/2018.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034783-15.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1034783-15.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrido:
Lázaro Sebastião de Almeida.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
de Cobrança – restituição de contribuição previdenciária.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Primeira Sentença
(Id. 212038759): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 14 % (quatorze por cento), o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado (a partir de 13.10.2022 – data do início da doença - até a implementação da redução) e o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, ambas as quantias acrescidas de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso até a data de 30/04/2021 e, a partir de 01/05/2021, que seja o IPCA, conforme os artigos 42 e 47-A da Lei 7098/98. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. Sem condenação em custas e honorários por disposição legal (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009).

Recurso Cível Inominado
(Id. 212038768): o autor pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja considerada a data de 27/08/2009 como o início da doença incapacitante, bem como a fixação da restituição dos descontos da contribuição previdenciária a contar de 11/07/2018.

Acórdão
(Id. 161340975): reconheceu, de ofício, o cerceamento de defesa e, consequentemente, anulou a sentença recorrida, devendo o processo retornar à origem para o seu regular processamento, com a intimação da parte requerida para se manifestar sobre o documento juntado pelo requerente no Id. 212038757, qual seja, o procedimento administrativo que lhe concedeu a isenção de imposto de renda sobre o benefício previdenciário por ele percebido, por meio do qual pretende provar que a data a ser considerada como início da doença é 27/08/2009 e não 13/10/2022.

Segunda Sentença
(Id. 167011091): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Inominado
(Id. 176711282): o autor ressalta que foi proferida uma segunda sentença, julgando improcedentes os pedidos, sem observar o requerimento administrativo acostados aos autos, bem como sem a intimação da parte recorrida para se manifestar a respeito. Pugna pela procedência da demanda.

Acordão
(Id. 279308851): reconheceu, pela segunda vez, o cerceamento de defesa e, consequentemente, anulou a sentença recorrida, devendo o processo retornar à origem para o seu regular processamento, com a intimação da parte requerida para se manifestar sobre os documentos juntados no Id. 212038753 (Id. de origem 132428644).

Terceira Sentença
(Id. 349876856): julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando o direito a isenção da contribuição previdenciária até o teto do RGPS e determinando a restituição dos descontos indevidos, observadas as alterações da LCE n.º 700/2021 e da LCE n.º 202/2004, art. 2º, II, diante do diagnóstico de alienação mental/esquizofrenia desde o laudo médico em 2004, motivo pelo qual condenou o promovido a pagar ao promovente os valores que tenham sido por ventura descontados de forma simples, com referência aos anos não prescritos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 349876857)
:
a fundação previdenciária estadual recorre, sustentando que a condição de alienação mental somente foi comprovada mediante laudo pericial oficial datado de 13/10/2022, razão pela qual o termo inicial do benefício deveria ser fixado nesta data, e não retroagir a 2004 ou 2009, data em que foi diagnosticada a esquizofrenia paranoide.

Contrarrazões (Id. 349876862):
requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1034783-15.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.°
1034783-15.2023.8.11.0001

Recorrente:
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrido:
Lázaro Sebastião de Almeida.

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por Mato Grosso Previdência–MTPREV contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Lázaro Sebastião de Almeida na presente ação de cobrança previdenciária cumulada com repetição de indébito, na qual o autor, militar estadual inativo, busca a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre seus proventos de inatividade, alegando ser portador de doença incapacitante desde 2004.

Importante registrar que esta demanda já foi objeto de duas sentenças anteriormente proferidas (Id ́s. 212038759 e 267754340), ambas anuladas por esta Turma Recursal para garantir o contraditório e a ampla defesa, especificamente quanto aos documentos juntados pelo autor no Id. 212038757.

A terceira sentença (Id. 349876856), ora recorrida, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando o direito à isenção da contribuição previdenciária até o teto do RGPS e determinando a restituição dos descontos indevidos, observadas as alterações da LCE n.º 700/2021 e da LCE n.º 202/2004, art. 2º, II, reconhecendo o diagnóstico de alienação mental/esquizofrenia desde o laudo médico de 2004. Os valores foram acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, conforme o Tema 810 do STF.

Em suas razões recursais, sustenta o MTPREV que a condição de alienação mental somente foi comprovada mediante laudo pericial oficial datado de 13/10/2022, razão pela qual o termo inicial do benefício deveria ser fixado nesta data, e não retroagir a 2004 ou 2009, quando foi diagnosticada a esquizofrenia paranoide.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a doença está comprovada desde 2009 por laudo médico oficial do próprio Estado de Mato Grosso, que reconheceu a esquizofrenia paranoide e determinou a aposentadoria por invalidez em 2010, sendo o laudo de 2022 meramente declaratório de situação preexistente.

Pois bem. Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir o termo inicial para o reconhecimento do direito à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária e, consequentemente, da restituição dos valores indevidamente descontados.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. No presente caso, após duas anulações de sentença para garantir o contraditório, o processo finalmente foi julgado com observância plena do devido processo legal.

O ponto central da controvérsia reside na data em que restou comprovada a condição de alienação mental do autor, requisito essencial para o reconhecimento do benefício previsto no art. 40, § 21, da Constituição Federal (vigente à época) e no art. 2º, IV, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004.

Da análise detida dos documentos dos autos, especialmente o processo administrativo juntado no Id. 212038757 (pág. 43), verifica-se que o Laudo Médico Pericial n.º 74341, emitido em 27/08/2009 pela própria Superintendência de Gestão de Pessoas - Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, diagnosticou o autor como portador de Esquizofrenia Paranoide (CID F20.0), sendo que há registro de que o paciente "realiza tratamento médico desde 2004" (Id. 212038757 – pág. 51) e que "é incapaz para atividades da Polícia Militar".

Este laudo oficial foi o fundamento para a transferência do autor para a inatividade mediante reforma por invalidez, efetivada em 17/03/2010 pelo Ato n.º 1.540/2010.

A tese recursal do MTPREV sustenta que a esquizofrenia paranoide não se confunde com alienação mental e que somente o laudo de 2022 teria reconhecido esta última condição.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a esquizofrenia paranoide caracteriza um tipo de alienação mental, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –– AUTOR INCAPAZ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM SUBSIDÍDIOS PROPORCIONAIS – ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – DOENÇA GRAVE QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL – DOENÇA CONSTANTE NO ROL DO ARTIGO 231, § 1º DA LC N. 04/1990 – DIREITO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – ARTIGO 40, § 1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 119, II, E ART. 121, § 3º, II, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N . 231/2005, VIGENTES À ÉPOCA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Sendo diagnosticado o beneficiário da aposentadoria por invalidez com doença mental total incapacitante (esquizofrenia paranoide), contra ele não corre a prescrição, nos termos do art . 198, inc. I, do CC/2002. 2. O art . 40, § 1º, I, da Constituição Federal com a antiga redação dada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, em vigor ao tempo em que reunidos os requisitos para a concessão do benefício (princípio tempus regit actum), distinguia que nas hipóteses em que a invalidez permanente advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa, conforme artigos 119, II, e 121, § 3º, II da Lei Complementar n. 231, de 15 de dezembro de 2005, vigente à época. 3 . Nos termos do artigo 213, inciso I e § 1º, da Lei Complementar estadual nº 04/90, será concedida aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, ao servidor acometido por doença grave, assim considerada, dentre outras, a alienação mental, à qual se equipara a Esquizofrenia Paranoide. 4. O termo inicial para a concessão do auxílio-acidente, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n .º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema 862/STJ), deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, ressalvando a prescrição quinquenal. 5. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n . 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC. 6. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003360-14 .2023.8.11.0041, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/05/2024)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – ALIENAÇÃO MENTAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- No mandado de segurança autoridade coatora é aquela que ordena, pratica, ou se omite de praticar o ato impugnado, lesivo de direito líquido e certo .

2 – A contribuição previdenciária deve recair apenas sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social, e não sobre a totalidade dos vencimentos do servidor aposentado ou pensionista, sob pena de afronta ao artigo 40, § 21 da Carta Magna.

3 - Comprovado por Laudo Médico estar acometido de doença listada no disposto do inciso XIV, do artigo 6º, da Lei nº 7.713/1988, o impetrante é detentor do direito de se ver isento do recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos de aposentado.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10000446320168110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/10/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2018)”.

“EMENTA AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – REJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 29, VIII, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 566/2015 – POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI – ALIENAÇÃO MENTAL – OFENSA AO ART. 250/STJ – INOCORRÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O DOBRO DO BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – § 21 DO ART. 40 – RECURSO DESPROVIDO . A Lei Complementar Estadual n. 566/2015, ao disciplinar as atribuições da Secretaria de Estado de Gestão, previa no art. 29, VIII, caber à Secretaria gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual. Tendo o Impetrante comprovado ser portador doença incapacitante (esquizofrenia paranoide), estabelecida dentre as moléstias previstas no art . 152, § 3º, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 555/2014 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21º, da CF.

(TJ-MT 10102385420188110000 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2021)”.

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MOLÉSTIA GRAVE – ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – ALIENAÇÃO MENTAL – ARTIGO 213, I, § 1º, DA LC Nº 4/1190 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) – DESCONTOS INDEVIDOS – DIREITO À ISENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em consonância com o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante prevista no rol constante do artigo 213, I, § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição Federal. Havendo comprovação de que a parte promovente fora aposentada por invalidez em virtude de Esquizofrenia Paranóide, moléstia que se qualifica como alienação mental, estando esta devidamente prevista naquele rol, faz jus a parte promovente à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional . Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10002619820198110001, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/03/2021)”.

Portanto, está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a esquizofrenia paranoide é uma forma de alienação mental, enquadrando-se perfeitamente no rol de doenças graves previsto no art. 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990 e no art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/1988.

Estabelecida a equiparação entre esquizofrenia paranoide e alienação mental, resta definir o termo inicial para o reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária.

O laudo oficial de 2009 não apenas diagnosticou a doença, como também registrou que o tratamento médico já era realizado desde 2004. A gravidade da condição foi tamanha que motivou a aposentadoria por invalidez em 2010.

O laudo emitido em 2022, ao contrário do que sustenta o recorrente, possui natureza meramente declaratória, ratificando uma situação de incapacidade que o próprio Estado já havia reconhecido oficialmente treze anos antes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 598, estabelece que "
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

No caso em análise, a doença foi oficialmente diagnosticada em 27/08/2009, com registro de tratamento desde 2004. Considerando a prescrição quinquenal e a data de ajuizamento da ação (11/07/2023), a restituição deve abranger o período a partir de 11/07/2018, exatamente como determinado na sentença recorrida.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas documentais oficiais e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, a sentença recorrida merece ser mantida integralmente.

Por essas razões,
conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2
026